Tribunal: STF
Processo: HC 113067
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Habeas corpus. 2. Apropriação indébita previdenciária. 3. Inépcia da denúncia. 3. Não ocorrência. 4. Da leitura da inicial acusatória, verifica-se descrição suficiente do crime, com indícios de autoria e materialidade suficientes para deflagração da persecução penal. Peça inicial que atende aos requisitos do art. 41 do CPP e permite o exercício da ampla defesa. 5. Ordem denegada.